Tribunal: TJDFT
Processo: 0773652-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente pleiteia a restituição imediata dos valores pagos com atualização monetária, de acordo com a Súmula 35 do STJ, além da declaração de abusividade da cláusula penal e da multa moratória. Requer que a taxa de administração seja aplicada de forma proporcional ao tempo de vinculação ao contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a abusividade das taxas apontadas, a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos em razão da contratação de cota de consórcio e aferir como deve ser realizada a atualização monetária da quantia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, verifica-se que a recorrente desistiu (ID 67315433) de uma cota em um grupo de consórcio mantido pela empresa recorrida (IDs 67315350 e 67315432), após ter pagado o valor de R$ 19.447,92.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Da análise dos autos, verifica-se que o juiz sentenciante adentrou o mérito do feito, em que pese tenha extinguido o processo por ausência de interesse de agir. Nesse contexto, constata-se que o interesse processual, que se consubstancia na necessidade e adequação do provimento judicial para a obtenção do fim pretendido, está presente, porquanto é possível à consumidora questionar a legitimidade das cláusulas contratuais apontadas, em que pese ainda não tenha sido contemplada e o grupo consorcial não tenha sido encerrado. Assim, passa-se à análise do mérito.
7. Conforme jurisprudência consolidada destas Turmas Recursais, a incidência de cláusula penal depende da comprovação do prejuízo causado ao grupo consorcial em razão da desistência do consorciado. No caso dos autos, não houve a demonstração concreta do dano sofrido, tampouco a impossibilidade de recomposição do número de participantes do grupo, de modo que a referida parcela não deve ser abatida da restituição a ser paga à consumidora. Veja-se: TJDFT, Acórdãos 1936288, 1811834.
8. Por outro lado, eventual multa por pagamento de prestação após a data de vencimento não se confunde com a cláusula penal, e é plenamente legítima. Ademais, o percentual fixado em contrato (ID 67315434, pág. 6, cláusula 25), de 2% de multa moratória, além de juros de mora de 1% ao mês, não é abusivo.
9. A imposição de taxa de administração é lícita e tem por finalidade remunerar os serviços da administradora do consórcio. Nesse sentido, a Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. Assim, é cabível a sua cobrança no percentual de 26% fixado em contrato, devendo incidir apenas sobre os valores pagos pelo consumidor, a fim de remunerar os serviços que efetivamente tenham sido prestados pela recorrida. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1936288.
10. A Súmula no 1 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que “Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano”. Deste modo, não é cabível o recebimento imediato dos valores pagos, devendo ser observado o prazo para pagamento de 60 dias após o encerramento do grupo, que também possui previsão contratual (67315434, pág. 24, cláusula 97, inciso II).
11. Quanto à atualização monetária da restituição, esta deverá incidir sobre o percentual amortizado do valor do bem vigente à época da contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados, nos termos do art. 30, da Lei 11.795/08 e da cláusula 40.1 do regulamento do consórcio (ID 67315434, pág. 9). Nesse sentido: Acórdãos 1176840, 1844965.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido em parte para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar (a) a abusividade e a inexigibilidade da cláusula penal; (b) a legalidade da multa moratória e da taxa de administração, que deve incidir sobre os valores pagos pelo recorrente, e (c) que a restituição deverá ser feita pelo recorrido em até 60 (sessenta) dias a partir da contemplação ou do encerramento do grupo consorcial, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o, da Lei 11.795/2008.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1936288, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, J. 21.10.2024; TJDFT, Acórdão 1811834, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 5.2.2024; TJDFT, STJ, Súmula 538; Acórdão 1176840, Rel. Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 29.5.2019; TJDFT, Acórdão 1844965, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 15.4.2024.